Tribunal: TJDFT
Processo: 0719890-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0719890-69.2024.8.07.0001 Embargante(s) Apple Computer Brasil Ltda. Embargado(s) Arthur Souza Oliveira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Da petição de Id 73140378: i) Nada a prover quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, que foi indeferido na decisão de Id 69099269. Ademais, o fato de a Defensoria Pública ter passado a patrociná-lo não autoriza, por si só, a concessão de justiça gratuita, notadamente porque não indicada concreta modificação da situação financeira já devidamente analisada; e ii) Determino o cadastramento da Defensoria Pública como patrocinadora da defesa dos interesses do autor/apelante. Após, considerando os embargos de declaração opostos pela parte ré/apelada ao Id 71095408, proceda-se à intimação da parte embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o prazo legal conferido à Defensoria Pública. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora